Tribunal: TJMT
Processo: 1014971-24.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014971-24.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NELSON FRESOLONE MARTINIANO - CPF: 627.760.708-10 (ADVOGADO), N. M. AGROPECUARIA, ARMAZENS GERAIS E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 26.105.932/0001-92 (EMBARGANTE), WILSON TOMAS FRESOLONE MARTINIANO - CPF: 028.426.418-09 (EMBARGANTE), MARCO ANTONIO FRESOLONE MARTINIANO - CPF: 056.274.828-85 (EMBARGANTE), NELSON FRESOLONE MARTINIANO - CPF: 627.760.708-10 (EMBARGANTE), DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO RELATORA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DE RAC n.º 0001247-28.2005.8.11.0044 (EMBARGADO), EMERSON STEINER - CPF: 993.418.169-04 (EMBARGADO), IVONE MARLENE ZACARIA - CPF: 849.716.579-91 (EMBARGADO), MONICA ZACARIA - CPF: 804.306.789-91 (EMBARGADO), RODRIGO ZACARIA - CPF: 878.097.299-34 (EMBARGADO), JOSIMAR LOULA FILHO - CPF: 419.955.381-91 (ADVOGADO), DARIO BECKER PAIVA - CPF: 730.826.009-72 (ADVOGADO), CELIA MARIA DOS SANTOS MELO - CPF: 052.070.778-80 (TERCEIRO INTERESSADO), DIVA MARIA DOS SANTOS MELLO M PIRES - CPF: 043.453.658-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ALVARO ALBERTO MARGARIDO PIRES NETO - CPF: 050.023.788-38 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO FRESOLONE MARTINIANO - CPF: 056.274.828-85 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON TOMAS FRESOLONE MARTINIANO - CPF: 028.426.418-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PRIVADO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – QUESTÃO ANALISADA – INTENÇÃO DE REAPRECIAÇÃO DA MÁTERIA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO – REJEIÇÃO.

1. Posicionando-se fundamentadamente sobre a questão, ainda que no sentido de não conhecê-la, o julgador realiza a prestação jurisdiciona e, por conseguinte, esgota sua competência na causa.

2. Hão de ser rejeitados os embargos de declaração quando ausente o vício apontado, ainda que se prestem para o exclusivo fim de prequestionamento da matéria, pois continua presente a necessária da observância estrita dos limites impostos pelo art. 1022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração interposto N. M. AGROPECUARIA, ARMAZENS GERAIS E LOGISTICA LTDA e NELSON FRESOLONE MARTINIANO, através da petição de ID 149408185, contra acórdão proferido pela Seção de Direito Privado desse egrégio Tribunal, que indeferiu o processamento da medida, onde figura como parte contrária EMERSON STEINER, IVONE MARLENE ZACARIA, MONICA ZACARIA e RODRIGO ZACARIA.

Em síntese, alega que a apresentação desta irresignação tem o intuito de sanar omissão e prequestionar a suposta violação dos artigos 5º - XXXV, XXXVI, e 37 – ‘caput’ da Constituição Federal, artigos 141, 326 – paragrafo único, 492 e 926 – ‘caput’ do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatório acima, após a publicação do acórdão de ID 148589680, por meio do qual esta Seção de Direito Privado, por unanimidade, entendeu por indeferir o processamento da pretensão deduzida no incidente, vem a parte embargante alegar que a decisão contém vício.

Sem maior delonga, após analisar-se a decisão em voga, é possível verificar que são impertinentes as colocações. A questão foi decidida, assim como apreciadas e sopesadas as teses ventiladas pelas partes, de forma satisfatória, e dentro dos limites legais.

A lei processual civil pátria é cristalina ao dispor as hipóteses de cabimento deste recurso, contudo, no caso vertente, não há o que ser declarado, eis que a decisão colegiada encontra-se satisfatoriamente fundamentada, ausente toda e qualquer necessidade de declaração em todos os seus aspectos.

Pontilhando sobre os estreitos limites de admissibilidade dos embargos declaratórios, cita-se julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal:

“Os embargos de declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, consoante disciplinamento imerso no art. 535 do CPC, exigindo-se, para seu provimento, estejam presentes os pressupostos legais de cabimento. Inocorrentes as hipóteses de omissão, dúvida, contradição, obscuridade ou erro material, não há como prosperar o inconformismo.” (STJ – Embargo de Declaração no REsp. n. 59.622-0-SP, rel. Min. Demócrito Reinaldo, DJU n. 198, DE 16.10.95)

“Os vícios devem ser apontados com eqüidistância e, portanto, com absoluta fidelidade ao que decidido pela Corte. Impossível é tê-los como resultado, único e exclusivo, do inconformismo do Embargante, uma vez desatendido em seus interesses momentâneos. Inexistentes as máculas, rejeitam-se os embargos.” (STF – AgRg-EDcl nº 134.684-1/MA, Rel. Min. Marco Aurélio)

Logo, não procede o inconformismo da parte ante a ausência dos pressupostos acima delineados, bem como porque o julgador não está obrigado a responder, um a um, os argumentos sustentados, não se prestando os embargos de declaração para fins de discussão acadêmica ou teórica acerca da matéria vinculada em grau de recurso.

Aliás, desnecessária a manifestação pontual acerca da matéria que supõe violada, pois a fundamentação do acórdão objurgado já alcança todo o litígio, inclusive porque a matéria, dita omissão, obscura e contraditória restou analisada, tudo dentro do livre convencimento motivado (art. 140 do CPC).

Por sua vez, a exigência para a interposição de recurso a instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados.

Nessa senda, traz-se à baila alguns arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“1. Inviável alegação de omissão quanto à contrariedade de dispositivo constitucional, pois ao recurso especial, com fundamento no art. 105, III, a, da Constituição Federal, cabe a exegese de tratado ou lei federal. 2. O requisito do prequestionamento que autoriza o acesso às instâncias extraordinárias requer a discussão e deliberação da matéria versada nos dispositivos tidos por violados, sendo desnecessária sua expressa indicação. 3. Os embargos de declaração possuem âmbito de cognição restrito, destinando-se tão-somente a sanar contradição, omissão e obscuridade, sendo vedada a rediscussão da causa. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no AgRg no REsp 500677/SP; Relator Ministro PAULO MEDINA - SEXTA TURMA - Data do Julgamento - 09-02-2006 – DJ 1º-8-2006 p. 560)

“Processual civil e civil. Recursos especiais. Responsabilidade civil. Danos morais. Lei de imprensa. Inaplicabilidade. Embargos declaratórios. Negativa de prestação jurisdicional. Inexistência. Valor de indenização. Reexame de fato. Ausência de fundamentos capazes de ilidir a decisão agravado. (...) - Inexiste negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação, se o fundamento legal utilizado pelo Tribunal de origem é claro, mesmo que não indicado o respectivo dispositivo de lei.” (AgRg no REsp nº. 727.118/RJ. Terceira Turma, Min. Nancy Andrighi. Publicado no DJU em 30-6-2006)

Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2023